Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015948-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (AGRAVANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (AGRAVADO), CLEUMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 362.097.911-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, DO CPC – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É permitida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de promessa de compra e venda (artigo 835, XII, do CPC).

A intimação do executado ocorre após formalizada a constrição (artigo 841 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0013184-88.2010.8.11.0002, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos lotes objeto do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda.

O agravante alega que a penhora já foi indeferida em momento anterior e não pode ser novamente pleiteada. Acrescenta que, além do mais, os agravados detêm o título de propriedade, portanto o ato seria ineficaz.

Afirma que já quitou 80% do valor devido, o que, com a correção monetária, supera o montante penhorado.

Diz que o julgamento é
ultrapetita
e fere o princípio do contraditório pois não lhe foi oportunizado manifestar.

Efeito suspensivo indeferido (ID. n. 139429186).

Contraminuta no ID. n. 141976163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda.

Alega que a penhora já foi indeferida em momento anterior e não pode ser novamente pleiteada. Acrescenta que, além do mais, os agravados detêm o título de propriedade, portanto o ato seria ineficaz.

Afirma que já quitou 80% do valor devido, o que, com a correção monetária, supera o montante penhorado.

Os agravados ingressaram em juízo sob o argumento de que em 10-05-2006 firmaram com o agravante Contrato de Compromisso de Compra e Venda referente a três imóveis urbanos – lotes n. 12, 13 e 14, quadra 1, localizados no loteamento Jardim Rodrigues, em Várzea Grande – MT, por R$300.000,00.

Dizem na inicial que ele pagou R$73.000,00 de entrada, R$100.000,00 em 15-08-2007, e R$48.000,00 em 10-03-2010.

Em virtude do não pagamento integral, pleitearam o arresto dos bens em questão.

Portanto, na verdade pretendem a penhora dos direitos reais do executado (agravante) sobre o imóvel, pois, embora não seja o proprietário registral, detém a posse.

O Código Civil dispõe o seguinte no art. 1.225, VII:

Art. 1.225. São direitos reais:

(...)

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

E o art. 1.417 estabelece:

1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
.

Já o art. 835, XII, do CPC enuncia:

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem
:

(...)

XII -
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia;

Desse modo, o direito real do agravante à aquisição do imóvel e até mesmo sobre eventuais benfeitorias realizadas pode ser objeto de penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal quanto à inexistência de RGI do imóvel penhorado nos autos, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3.
Ademais, consoante o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp. 1848812 RJ 2021/0059964-5, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 13/12/2021, T4 - Quarta Turma, DJe de 15/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA -
Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel em contrato celebrado entre exequente e executado – Cabimento
- Hipótese em que é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda celebrada pelo executado, na forma do artigo 835, inciso XII, do CPC - RECURSO PROVIDO.

(TJSP, AI n. 22082438020218260000, relatora Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, julgamento em 11/02/2022, 13a Câmara de Direito Privado, DJe de 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTO DE PENHORA - CABIMENTO.

É possível que se proceda à constrição dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda (art. 835, XII, CPC), o que poderá ser realizado mediante lavratura de auto de penhora
.

(TJMG, AI n. 10702010043298002 Uberlândia, relator Franklin Higino Caldeira Filho, julgamento em 02/02/2021, 10a Câmara Cível, DJe de 10/02/2021).

Também não procede o argumento de que a decisão é
ultra petita,
uma vez que

foi requerida a constrição sobre o lote n. 12 e os com matrículas n. 26.161 e 26.162 (lotes 13 e 14).

Tampouco houve violação ao contraditório, visto que o art. 841 do CPC determina que a intimação do executado ocorre após formalizada a penhora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022